Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.
1. A falta de recolhimento do preparo implica em deserção e, por consequência, em não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código do Processo Civil.
2. Não se conheceu do recurso.